Tribunal: TJES
Processo: 5006625-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006625-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEANDRO ROQUE DE JESUS LIMA
AGRAVADO: ROSIANA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006625-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: A. R. J. L.

AGRAVADAS:
R.F., I.F.L. e L.F.L

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

A.R.J.L.

agrava por instrumento da decisão de Id 1892270, proferida pelo juízo da 1ª Vara
de Família de Vila Velha
que, nos autos da a
ção de guarda e alimentos nº
5010783-27.2021.8.08.0035
,
ajuizada

por
I.F.L.
e
L.F.L.
, suas filhas menores impúberes, e
R.F.
, genitora das infantes,
deferiu o pedido liminar para arbitrar alimentos provisórios em favor das filhas
“
no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos mensais, sendo 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) para cada filha, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias”.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
é motorista de ônibus e, embora esteja
trabalhando
de carteira assinada, não recebe um salário exorbitante, mas sim apenas o necessário para sua subsistência;
II)
a despeito da essencialidade pela qual
as
rubricas alimentares são revestidas, importantíssima sua revisão, eis que sobredita porcentagem não leva em consideração a realidade econômica do requerido,
não observando
os gastos essenciais com sua sobrevivência;
III)
os alimentos provisórios devem ser reduzidos ao montante de 20% de seus rendimentos.

Com base em tais considerações, requereu a concessão de liminar recursal a fim de que os alimentos provisórios fossem imediatamente minorados para o percentual de 20% de seus rendimentos e, no mérito, a confirmação da liminar.

Na decisão de Id 1900245, indeferi o pedido liminar pleiteado.

Contrarrazões
de Id 1938158
, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
de Id 2126712,
opinando pelo não provimento do agravo, com a manutenção dos valores arbitrados pelo juízo
a quo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES),
09 de março
de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006625-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: A. R. J. L.

AGRAVADAS:
R.F., I.F.L. e L.F.L

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de
A
ção de Guarda e Alimentos (nº5010783-27.2021.8.08.0035)
,
ajuizada
por
I.F.L.
e
L.F.L.
, menores impúberes, e
R.F.
, genitora das infantes, em face de
A.R.J.L.
, genitor.

Relata a exordial que
R.F.
e
A.R.J.L.
mantiveram um relacionamento que resultou no nascimento das menores
I.F.L.
e
L.F.L.,
hoje com 12 (doze) e 6 (seis) anos de idade, respectivamente.

Informa ainda que, após o fim da relação, o requerido, ora agravante, deixou de efetuar qualquer ajuda financeira em valor fixo, apenas depositando quantias aleatórias e sem periodicidade certa, muito embora possua emprego formal como motorista.

Ajuizada, então, a Ação de Guarda e Alimentos, foi requerido o arbitramento de alimentos provisórios em favor das infantes no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos
rendimentos do agravante ou, em caso de desemprego, 81,82% (oitenta e um vírgula oitenta e dois por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Em decisão de Id 1892270, o juízo de piso fixou liminarmente os alimentos provisórios em
“35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos mensais, sendo 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) para cada filha, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias”
e, em caso de desemprego, atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício,
“no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo 20% (vinte por cento) para cada filha”.

Irresignado,

A.R.J.L.

interpôs este recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando, em síntese, que:
I)
é motorista de ônibus, e embora esteja
trabalhando
de carteira assinada, não recebe um salário exorbitante, mas sim apenas o necessário para sua subsistência;
II)
a despeito da essencialidade pela qual
as
rubricas alimentares são revestidas, importantíssima sua revisão, eis que sobredita porcentagem não leva em consideração a realidade econômica do requerido,
não observando
os gastos essenciais com sua sobrevivência;
III)
os alimentos provisórios devem ser reduzidos ao montante de 20% de seus rendimentos.

Com base em tais considerações, requereu a concessão de liminar recursal a fim de que os alimentos provisórios fossem imediatamente minorados para o percentual de 20% de seus rendimentos e, no mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão de Id 1900245
, indeferi o pedido liminar recursal de redução dos alimentos arbitrados.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do valor dos alimentos provisórios arbitrados pelo juízo de piso, o qual o
agravante
pretende seja reduzido.

Como cediço, a prestação de alimentos consiste em um dever dos genitores para com os seus descendentes e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

Cumpre observar que a própria Constituição da República reconhece esta obrigação paternal, que encontra respaldo nos princípios da
Dignidade da Pessoa Humana e da Solidariedade Familiar
, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

Quanto ao valor dos alimentos, tem-se que estes devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, expressamente previsto no art.1.694, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Com relação especificamente aos alimentos provis
órios, esses encontram previsão no art.4º da Lei nº5.478/1968, que dispõe que
“ao
despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.

Tais alimentos visam assegurar a subsistência e a manutenção de uma existência minimamente digna ao alimentando e, embora estabelecidos em cognição sumária e a título precário, também devem observar o binômio necessidade/possibilidade.

In casu
, conforme já mencionado, os alimentandos
I.F.L.
e
L.F.L.,
contam

hoje com 12 (doze) e 6 (seis) anos de idade, respectivamente
, conforme
certidões
de nascimento de
Id 1892270
e, portanto,
tratando-se de menores, suas necessidades são presumidas – sendo imperioso destacar que ambos se encontram em idade escolar e que sua genitora está desempregada –, restando a análise, basicamente, acerca da quantificação destas em cotejo com as possibilidades do alimentante.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante é motorista de ônibus e, conforme por ele mesmo exposto em suas razões, possui rendimento fixo da ordem de R$1.826,88 (mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo que em alguns meses realiza horas extras, de modo que, nesses casos, sua renda seria um pouco maior.

Alega ainda o agravante que já vinha efetuando mensalmente o pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) para ajudar no sustento de suas filhas.

Nesse sentido, considerando o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a renda fixa do agravante de R$1.826,88 (mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), tem-se um valor de cerca de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais) a título de alimentos, ou seja, pouco acima do que o próprio recorrente alega já pagar mensalmente a suas filhas antes do ajuizamento desta ação (R$500,00), de modo que não se observa a alegada impossibilidade de oferta dos alimentos no percentual arbitrado provisoriamente pelo juízo
a quo
, bem como qualquer exorbitância ou desproporcionalidade.

Nesse sentido, há de se pontuar que o simples fato de possuir o agravante gastos com aluguel e outras despesas cotidianas como água, luz, internet e outros, não significa, por si só, impossibilidade de arcar com os valores fixados provisoriamente.

Ademais, neste momento processual ainda inicial, há de se prestigiar as considerações postas pelo juízo
a quo,
que mais próximo se encontra das partes e possui melhores condições de sopesar as circunstâncias que integram a situação dos autos.

Outrossim, em seu parecer de
Id 2126712
, o Ministério Público Estadual também consignou não vislumbrar motivos para a redução dos alimentos fixados
provisoriamente
, expondo que
“do cotejo dos documentos acostados às razões de recurso, extrai-se que o montante fixado pelo juízo primevo na ação originária deve ser mantido, por não serem subsistentes os argumentos trazidos pelo agravante a fim de reduzi-lo, notadamente nesta fase processual, caracterizada pela análise em grau pouco aprofundado da pretensão”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006625-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: A. R. J. L.

AGRAVADAS:
R.F., I.F.L. e L.F.L

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO
DE ALIMENTOS
–
REDUÇÃO
DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – VALORES ARBITRADOS PELO JUÍZO DE FORMA ADEQUADA E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A IMPOSSIBILIDADE DO REQUERIDO EM ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
prestação de alimentos consiste em um dever dos genitores para com os seus descendentes e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente.

2. Quanto ao
seu valor
, tem-se que deve ser arbitrado em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, expressamente previsto no art.1.694, §1º, do Código Civil

3. Com relação especificamente aos alimentos provis
órios, esses encontram previsão no art.4º da Lei nº5.478/1968, que dispõe que
“ao
despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.
Tais alimentos visam assegurar a subsistência e a manutenção de uma existência minimamente digna ao alimentando e, embora estabelecidos em cognição sumária e a título precário, também devem observar o binômio necessidade/possibilidade.

4.
In casu
, os alimentandos

contam

hoje com 12 (doze) e 6 (seis) anos de idade
e, portanto, tratando-se de menores, suas necessidades são presumidas, restando a análise, basicamente, acerca da quantificação destas em cotejo com as possibilidades do alimentante.

5.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante é motorista de ônibus e, conforme por ele mesmo exposto em suas razões, possui rendimento fixo da ordem de R$1.826,88 (mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo que em alguns meses realiza horas extras, de modo que, nesses casos, sua renda seria um pouco maior.

6. Nesse sentido, considerando o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a renda fixa do agravante de R$1.826,88 (mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), tem-se um valor de cerca de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais) a título de alimentos, ou seja, pouco acima do que o próprio recorrente alega já pagar mensalmente as filhas antes do ajuizamento desta ação (R$500,00), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não se observa a alegada impossibilidade de oferta dos alimentos no percentual arbitrado provisoriamente pelo juízo
a quo
, bem como não se observa qualquer exorbitância ou desproporcionalidade.

7. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.